Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. LOCATÁRIO INADIMPLENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. INCABÍVEL. CONLUIO ENTRE LOCATÁRIO E IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. O contrato de prestação de serviço (imobiliária) teria sido realizado com a VP IMÓVEIS LTDA, razão pela qual as obrigações desta não podem ser imputadas aos seus sócios (pessoas físicas), os quais não possuem pertinência subjetiva passiva para a causa. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva.
II. Não há de se falar em responsabilidade solidária entre o locatário e a imobiliária, haja vista que inexiste disposição no contrato de administração celebrado entre as partes indicando que a empresa apelada assumiria a responsabilidade pelo inadimplemento do locatário.
III. O princípio da boa-fé é a regra nos negócios jurídicos (Código Civil, artigo 422 do Código Civil).
IV. As meras alegações de prestação inadequada de serviço, falta de verificação de cadastro dos locatários ou de que o contrato estaria irregular, não são suficientes para comprovar a existência de conluio entre a empresa administradora (imobiliária) e o locatário. Para respaldar a ocorrência dessa situação fática é necessária a produção de evidências contundentes, pois não se deve presumir má-fé contratual, sobretudo a partir de unilateral registro de único boletim de ocorrência policial e denúncia no CRECI, por iniciativa da parte demandante.
V. A apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.